Tribunal: TJBA
Processo: 8001456-11.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001456-11.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALISSON CABRAL DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. (ART. 157, § 3º, II, DO CP). APELANTE CONDENADO A UMA PENA DE 2
0
(VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, NO REGIME INICIAL, FECHADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADA. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI E ANIMUS FURANDI.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IN
VIABILIDADE.

SÚMULA 231/ STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA
E

IM
PROVIDA.

1. Trata-se de apelação criminal interposta por contra sentença oriunda da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Feira de Santana
/BA,
que condenou o recorrente, pela conduta insculpida no art. 157,
§ 3º, inciso II
,
do Código Penal Brasileiro, à pena de

2
0
(vinte) anos de reclusão e ainda
1
0 (d
ez
) dias multa

em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

2. Consta dos autos que no
no dia 27 de agosto de 2024, por volta das 17h, na Avenida Padre José de Anchieta, em frente à Escola José Martins Rios, no bairro Rua Nova, nesta cidade, agindo em comunhão de vontades e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça, exercidas com emprego de uma arma de fogo, os três denunciados tentaram subtrair, para si ou para outrem, os bens que estavam em poder do Sr. Venâncio Alves de Oliveira, um idoso de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e acabaram por matá-lo, deflagrando um tiro fatal que acertou o peito da vítima, disparo esse que foi a causa eficiente do resultado morte, conforme se vê do laudo de necropsia anexo. Além disso, na tarde daquele mesmo dia, também em Feira de Santana/BA, os denunciados ORLANDO (Orlandinho) e RONEY VON (Perninha), adulteraram dois números de identificação da placa policial da motocicleta Honda/CB 250, Twister, ano/modelo 2008/2008, placa policial original DYS3582, adulterada para DYS8682, código RENAVAM 965110052, chassi 9C2MC35008R064332, número do motor MC35E-8064332, cor vermelha, Guarulhos/SP, licenciada em nome de Erlon Pereira da Silva (vide auto de exibição e apreensão de fl. 24 do IP). E, após realizarem a referida adulteração, o denunciado ORLANDO e, em seguida, o denunciado RONEY VON conduziram, em proveito próprio, a aludida motocicleta. Com efeito, extrai-se dos autos que no dia e horário mencionados, o Sr. Venâncio, que trabalhava como caminhoneiro, estava no interior da boleia do caminhão Mercedes-Benz, cor branca, placa policial EVO8J88, o qual se encontrava estacionado em frente à Escola José Martins Rios, aguardando para iniciar sua jornada com destino a Rui Barbosa/BA, quando foi abordado pelos denunciados ALISSON e RONEY VON, que dele se aproximaram a bordo da multicitada motocicleta, estando RONEY VON na condução e ALISSON na garupa, armado, e, juntos, anunciaram o assalto. Na ocasião, a vítima falava ao telefone com sua mulher, a Sra. Vera, tendo esta ouvido a voz dos assaltantes anunciando o roubo, bem como a resposta desesperada de Venâncio, que afirmou para os agentes que não tinha dinheiro. Naquele instante, a ligação foi abruptamente encerrada e, imediatamente, a Sra. Vera acionou o Sr. Agnaldo Oliveira dos Santos, patrão do ofendido, que correu para o local. Sucede que, quando o Sr. Agnaldo chegou, encontrou Venâncio já caído, com um tiro no peito, e os policiais presentes”.

3. A inicial acusatória aponta ainda que “
anunciado o assalto, a vítima informou que não tinha dinheiro e o denunciado ALISSON deflagrou um disparo que a atingiu fatalmente no peito, tendo sido constatado no laudo de necropsia: hemotórax de 1000 ml à esquerda, lesão perfuro contusa em crossa de aorta, projétil alojado em margem direita da 4ª vértebra torácica. Tais lesões provocaram a morte da vítima por choque hemorrágico, decorrente de ação perfurocontundente de projétil de arma de fogo (vide laudo de necropsia)”.

4. Não merece provimento o pleito absolutório.
A materialidade está satisfatoriamente demonstrada pelo Laudo de Exame de necrópsia nº 202
4
-
01
PM 00
6162
-01 (ID 464473625,
autos nº 8024665-43.2024.8.05.0080
);pelo Inquérito Policial nº 5
2083
/202
4
(
autos IP nº 8023766-45.2024.8.05.0080
); bem como pela prova oral coligida aos autos.

5. Mantém-se a condenação por latrocínio quando o acervo probatório é seguro e coeso em demonstrar, pelas declarações de testemunhas e dos policiais, que o réu ao tentar subtrair em conjunto com os demais denunciados valores da vítima, efetuou disparo que a atingiu de forma letal.

6. Acerca do crime de
latrocínio
, este possui previsão legal no art.
157
,
§ 3
,
II
, do
CP
, e é caracterizado pela prática do roubo com resultado qualificado pela morte, desenlace este que poderá vir a ocorrer tanto para que seja possível efetuar a subtração, quanto para assegurar a impunidade ou o produto do delito (BITTENCOURT, 2020).

7. Se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, tem-se caracterizado o crime de latrocínio (artigo 157, § 3º,II, do Código Penal), não sendo cabível, no caso, a desclassificação para o crime de
roubo qualificad
o
pelo emprego de arma de fogo
.

8. Não por outra razão é que a Súmula 610 do STF estabelece que quando o roubo resta tentado e a morte consumada, configura-se o crime de latrocínio. Confira-se: “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”.

9. (...)
3. "Todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1 .710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2026666 PR 2021/0388487-0, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022)

10. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra.
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis
opinando pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

APELO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8001456-11.2025.8.05.0080
, provenientes da Comarca de
Feira de Santana
/BA, em que figuram como Apelante,

ALISSON CABRAL DA SILVA
,
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO E,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04